Tribunal: STF
Processo: ARE 1417928
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor do acórdão no qual se concluiu que a servidora em licença-maternidade não tem direito ao recebimento integral da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional – Gedama, porquanto a referida vantagem decorre do exercício do trabalho.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput, XXXV, LIV e LV; 7°, XVIII; e 93, IX, da mesma Carta, sob o argumento de que deve ser considerado como efetivo exercício o período de licença-maternidade para o cálculo da Gedama. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, ao examinar o RE 956.302-RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática.



    Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei).



    Por fim, o Tribunal de origem, amparado na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    “Destaco, por oportuno, que o cerne do litígio é definir se a servidora em licença maternidade faz jus ao pagamento integral da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional – GEDAMA.



    Pois bem, tal como decidido na sentença guerreada, o benefício que ora se analisa, instituído pela Lei Estadual 17.351/08 e regulamentada pelo Decreto 44.775/08, é computado considerando o cumprimento mínimo de 150 dias de efetivo exercício.



    Portanto, o benefício questionado possui natureza jurídica de gratificação pelo próprio trabalho, à semelhança de horas extras. Assim sendo, a atribuição da nota à servidora recorrente ocorreu de forma proporcional aos dias de trabalho efetivos, não havendo ilegalidade na percepção do GEDAMA demonstrada.



    Com efeito, não é possível desconsiderar o exposto na Lei Estadual 17.351/08 e no Decreto nº 44.775, que tem natureza propter laborem, que é aquela devida ao servidor em efetiva atividade.” (pág. 3 do documento eletrônico 13).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Plenário desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Abono desempenho. Pagamento em períodos de afastamento. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.251.509-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Prêmio de desempenho individual. Natureza da verba. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.237.769-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator